Tribunal: TJSP
Processo: 1001933-21.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – REVOGAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – Pedido de gratuidade da justiça – Impossibilidade – Presunção de incapacidade que foi afastada diante dos rendimentos declarados pelo autor – Ausência de elementos que indiquem que o apelante faz jus ao benefício – Extinção do processo sem resolução do mérito – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – REVOGAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – Pedido de gratuidade da justiça – Impossibilidade – Presunção de incapacidade que foi afastada diante dos rendimentos declarados pelo autor – Ausência de elementos que indiquem que o apelante faz jus ao benefício – Extinção do processo sem resolução do mérito – Sentença mantida – Negado provimento.